Tribunal: STF
Processo: RHC 200864
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Luciene Aparecida Lanza Brandao, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 499091/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Segundo os autos, a recorrente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no artigo 158, § 1º (extorsão com causa de aumento), c/c o art. 61, II, e e h, do CP. 
    A defesa afirma, em síntese, inexistirem elementos aptos a justificar a condenação pela prática do crime de extorsão, dizendo necessária a desclassificação para o delito de estelionato.
    Traz, ainda, impugnação à dosimetria da pena, tendo como indevida a majoração da pena base quanto à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, pois teria havido “bis in idem”
    Requer, ao final, o provimento do recurso “reclassificar o fato com base no que consta dos julgados objeto de questionamento na impetração, seja para, alternativamente, refazer o processo de fixação as penas, nos termos da argumentação antes apresentada. ”. 
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer de lavra da Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo desprovimento do recurso. 
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ALTERAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENCERRADA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. As razões reunidas no agravo regimental, genéricas, são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada de que o constrangimento ilegal apontado na impetração não é manifesto e exige o exame aprofundado de fatos e de provas. Além disso, pelo que consta do AREsp n. 865.286 (transitado em julgado em 2016), a prestação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça está completa.
    2. Agravo regimental improvido.”(Doc. 20)
    O julgado emanado do STJ não revela ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se devidamente justificado o convencimento formado.
    A defesa visa, em última análise, a desclassificação da conduta imputada à recorrente (extorsão) para a descrita no art. 171 do CP (estelionato). Como visto sequer a revisão criminal foi suficiente para desconstituir a condenação da recorrente, nos termos em que implementada.
    Nesse contexto, para se operar a desclassificação da conduta, como pretendido pela defesa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLOSO PARA CULPOSO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri, vedada a esta Corte avocar tal competência. II - A jurisprudência do STF está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes. III – Recurso ordinário não provido” (RHC nº 120.417/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/14 – grifos nossos);
    “Habeas Corpus. 2. Tentativa de latrocínio. 3. Desclassificação para roubo qualificado. 4. Reexame de matéria fática. 5. Inviabilidade no meio eleito. 6. Precedentes. 7. Ordem indeferida” (HC nº 84.728/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/10/04).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.884/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/16; HC nº 132.364/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; RHC nº 131.136/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/3/16; HC nº 127.108/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/15; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/11/13.
    Por fim, ressalto que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 
    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    Intime-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente